Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento interpostos por ROBSON NUNES MIRANDA e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face do Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante. Resposta aos aclaratórios (ID 56190632 e 56727563). É o relatório do necessário. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível perceber que o processo principal foi sentenciado (ID 183476808 dos autos de origem). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente dos objetos destes recursos, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração, em razão da superveniente perda dos objetos bem como em razão da evidente ausência de interesse/utilidade recusal. Publique-se. Intime-se.